Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-08.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
29/08/2024
Número: 0600052-08.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600052-08.2024.6.16.0080
que confirmou a decisão liminar e indeferiu o pedido de remoção da postagem impugnada, e no
mérito, com fundamento nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97 e art 5º, IV da CF, julgou
improcedente o pedido inicial da presente representação contra Emerson Miguel Petriv
(Representação contra prática de propaganda eleitoral antecipada com pedido liminar ajuizada pelo
Partido Liberal - Ibiporã - PR - Municipal-PL - Ibiporã, com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e
da Resolução nº. 23.608/2019, em face de Emerson Miguel Petriv, alegando em síntese, que na data
de 19/06/2024, o Representado passou a divulgar em sua rede social no instagram, em seus stories,
jingle típico de campanha eleitoral, em cuja letra adiante transcrita o representado pede voto de
forma explícit e direta, veja: "Obrigado amigo Bruno Conty pela canção vamos usar na campanha.
Eu sou pré-candidato a vereador BrunoConty, Pré Prefeito Boca Aberta". Letra do jingle, que
começa : e é repetido na posição da gravação de tela cuja mídia segue anexa: "Boca Aberta, pra
prefeito de Ibiporã, Boca Aberta, meus amigos eleitores preste atenção de fato, agora nesta
homenagem vou falar de um candidato, bem dessa cidade, a vitória vai ser certa, prefeito de
Ibiporã, nosso amigo Boca Aberta, meus amigos eleitores preste atenção de fato, agora nesta
homenagem vou falar de um candidato, para o bem dessa cidade, a vitória vai ser certa, prefeito de
Ibiporã". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - IBIPORA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945749
26/08/2024
18:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.764

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600052-08.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - IBIPORA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. JINGLE VEICULADO EM
REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
EXALTAÇÃO DE QUALIDADES PESSOAIS E DIVULGAÇÃO DE PRÉ-
CANDIDATURA. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NÃO
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal de Ibiporã
(PL-IBIPORÃ) contra sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de
Ibiporã-PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral antecipada.

1.2. O recorrente alegou que o recorrido, por meio de sua rede social no
Instagram, divulgou jingle com pedido implícito de voto, caracterizando
propaganda eleitoral extemporânea, motivo pelo qual pleiteou a aplicação de
multa.
1.3. O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar e, no mérito, julgou
improcedente a representação, entendendo que o conteúdo divulgado não
configurava pedido explícito de voto.

1.4. O presente recurso busca a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43945749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

2.1. A questão principal é determinar se o jingle divulgado pelo recorrido em
suas redes sociais caracteriza propaganda eleitoral antecipada por conter
pedido explícito de voto ou se trata apenas de promoção pessoal permitida
pela legislação eleitoral.
2.2. Também se discute a aplicação da multa prevista no art. 36 da Lei nº
9.504/97 em casos de propaganda extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

3.2. No mérito, a controvérsia cinge-se à caracterização do conteúdo do jingle
veiculado como propaganda eleitoral antecipada.

3.3. A legislação eleitoral, conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, permite a
divulgação de pré-candidatura e a exaltação de qualidades pessoais, desde
que não haja pedido explícito de voto. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) define que o pedido explícito de voto pode ser extraído tanto
de palavras diretas quanto de expressões que denotem claramente a
intenção de captar voto (TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060010778/RR).
3.4. No presente caso, o conteúdo do jingle divulgado pelo recorrido enaltece
suas qualidades pessoais e divulga sua pré-candidatura, sem, no entanto,
conter pedido explícito de voto ou utilização de "palavras mágicas" que
configurem propaganda eleitoral antecipada.
3.5. Assim, não restou configurada a propaganda eleitoral extemporânea,
uma vez que o conteúdo da publicação se enquadra nas permissões
previstas pelo art. 36-A da Lei das Eleições.

3.6. Dessa forma, mantém-se a sentença que julgou improcedente a
representação por não se constatar ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Mantida a sentença que
julgou improcedente a Representação Eleitoral.
4.2. Tese: A veiculação de jingle em redes sociais, sem pedido explícito de
voto, configura-se como promoção pessoal e divulgação de pré-candidatura,
conforme autorizado pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não caracterizando
propaganda eleitoral extemporânea.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36, art. 36-A

- Constituição Federal, art. 5º, IV

Jurisprudência relevante:
Num. 43945749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060010778/RR,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023

- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060007690, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE, 23/09/2021

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060071858/RO,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, data 01/12/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE
IBIPORÃ em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR,
que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo recorrente, sob o
fundamento de que não houve propaganda eleitoral antecipada.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de que o recorrido, estava veiculando jingle típico de campanha
eleitoral, no seu Instagram, caracterizando propaganda eleitoral extemporânea, razão
pela qual requereu tutela de urgência para que fosse retirada a propaganda eleitoral, bem
como a procedência da representação com aplicação de multa (ID 43935933).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43935945) e, no mérito,
julgou improcedente a representação (ID 43935958).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, em que o
recorrente alega que o jingle veiculado na rede social do recorrido apresenta pedido de
voto e caracteriza propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual requer a reforma da
sentença, com a aplicação de multa (ID 43935963).

Em contrarrazões, o recorrido alega inexistência de propaganda eleitoral
antecipada e requer o desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida
incólume (ID 43935965

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
provimento do recurso, para ao fim de reformar a sentença e condenar o recorrido pela
propaganda eleitoral extemporânea. Entendeu que “a letra da música publicada pelo
Num. 43945749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

recorrido em suas redes sociais demonstra a intenção da parte representada em iniciar
sua campanha eleitoral em momento anterior ao permitido” e que há “intenção de
angariar apoio popular”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, por entender que o conteúdo do jingle não
caracteriza propaganda eleitoral extemporânea.

O recorrente alega que o recorrido divulgou em sua rede social, no Instagram,
jingle típico de campanha eleitoral, com letra em que há pedido de voto, caracterizando
propaganda eleitoral extemporânea, com violação ao princípio da isonomia entre
candidatos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do jingle veiculado
no Instagram do recorrido caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, passível de
aplicação e multa.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de jingle pelo recorrido, em seu Instagram, nos endereços eletrônicos,
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / b o c a a b e r t a o f i c i a l /
e
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3393828217114042089/, com a
seguinte imagem:

A letra do jingle é a seguinte:

Boca Aberta... pra prefeito de Ibiporã... Boca Aberta... meus amigos eleitores
preste atenção de fato... agora nesta homenagem vou falar de um
candidato... bem dessa cidade, a vitória vai ser certa, prefeito de Ibiporã,
nosso amigo Boca Aberta... meus amigos eleitores preste atenção de fato...
agora nesta homenagem vou falar de um candidato... para o bem dessa
cidade, a vitória vai ser certa, prefeito de Ibiporã....

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão da liminar para remoção
da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43935945) e, ao final, julgou improcedente a representação (ID 43935958).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
Num. 43945749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
Num. 43945749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
Num. 43945749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, observa-se que a letra do jingle, traz apenas palavras de
enaltecimento e de divulgação da pré-candidatura do recorrido, nos seguintes termos:

“...pra prefeito de Ibiporã... Boca Aberta... meus amigos eleitores preste
atenção de fato... agora nesta homenagem vou falar de um candidato... bem
dessa cidade, a vitória vai ser certa, prefeito de Ibiporã, nosso amigo Boca
Aberta”

Portanto, apesar do caráter eleitoral, já que há expressa menção à futura
candidatura ao cargo de prefeito do Município de Ibiporã, não se observa, no caso, pedido
de voto, seja direto, seja por meio da utilização das chamadas “palavras mágicas,
utilização de meio proscrito ou violação à isonomia entre candidatos.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a busca de apoio político, promoção das qualidades pessoais e divulgação da pré-
candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
Num. 43945749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O Tribunal Superior Eleitoral também é pacífico no sentido de que a
divulgação de pré-candidatura e a exposição de qualidades pessoais são permitidas e
não caracterizam propaganda eleitoral extemporânea, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Num. 43945749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE IBIPORÃ-PR
, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600052-08.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - IBIPORA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON
MIGUEL PETRIV - Advogado do RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/08/2024 18:19:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082618195235700000042899503
Número do documento: 24082618195235700000042899503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:35:56